Tribunal: TJMT
Processo: 1011070-09.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011070-09.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), DIPAGRO LTDA - CNPJ: 06.338.993/0014-07 (AGRAVANTE), CARLOS CESAR RAMIRES - CPF: 564.149.199-34 (AGRAVADO), ZILDA CIRINO LEME RAMIRES - CPF: 763.601.489-00 (AGRAVADO), AUGUSTO CESAR RAMIRES - CPF: 050.893.179-76 (AGRAVADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), LEANDRO CAPELESSO - CPF: 043.357.540-94 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. SEQUESTRO DE GRÃOS. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INDÍCIOS DE DESVIO DA PRODUÇÃO. NATUREZA FUNGÍVEL E PERECÍVEL DO BEM. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela cautelar antecedente para sequestro de 39.552,36 sacas de soja vinculadas à Cédula de Produto Rural, sob fundamento de que os romaneios de entrada indicariam entregas parciais do produto e de que não teria havido constituição em mora do devedor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela cautelar de urgência, consistente no sequestro de grãos de soja vinculados à Cédula de Produto Rural, considerando o inadimplemento substancial da obrigação e os indícios de desvio da produção.

III. Razões de decidir

3. A tutela cautelar antecedente com pedido de sequestro, prevista nos artigos 301 e 305 do CPC, não se confunde com a ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/69, sendo dispensável a prévia constituição em mora do devedor para sua concessão, por se tratar de medida conservativa e não satisfativa.

4. A probabilidade do direito está demonstrada pela existência de Cédula de Produto Rural devidamente registrada, com garantia de alienação fiduciária sobre a produção, e pelo inadimplemento substancial da obrigação, tendo sido entregue apenas 6,83% do total pactuado.

5. O perigo de dano está caracterizado pela natureza fungível e de fácil dissipação dos grãos de soja, pelos indícios concretos de desvio da produção evidenciados nos laudos técnicos e relatórios de monitoramento, e pela descontinuidade das entregas, circunstâncias que tornam iminente o risco de esvaziamento da garantia.

6. A alegação de existência de credores preferenciais, sem comprovação documental, não obsta a concessão da medida cautelar, que visa apenas preservar os grãos vinculados à garantia fiduciária, sem definir, neste momento processual, a ordem de preferência entre eventuais credores concorrentes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
"
O inadimplemento substancial de Cédula de Produto Rural, associado a indícios concretos de desvio da produção e à natureza fungível e perecível dos grãos, autoriza a concessão de tutela cautelar de urgência para sequestro da quantidade correspondente ao saldo devedor, independentemente de prévia constituição em mora do devedor."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 301, 305, 308 e 309; Lei no 8.929/1994, art. 18.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - AI: 10156972720248110000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 20/08/2024; TJ-MT - AI: 10011484620238110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 28/06/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
DIPAGRO LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Comodoro/MT que, nos autos da tutela cautelar de urgência em caráter antecedente (processo n. 1000379-89.2026.8.11.0046)
, indeferiu o sequestro de 39.552,36 sacas de soja vinculadas à Cédula de Produto Rural – CPR n.o DIP CMO-17.25.26.27 emita por CARLOS CESAR RAMIRES.

O magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão (Id.

353145888), afirmando que os documentos juntados pelo agravado, especialmente os romaneios de entrada emitidos pela empresa AMAGGI, indicam que a soja objeto da obrigação vinha sendo entregue no local contratado, conforme previsto na cláusula 7a da CPR. Considerou que, em relação à quantidade já entregue, verificava-se a perda superveniente do objeto da tutela pretendida, não sendo razoável determinar a apreensão judicial de bens que já se encontravam à disposição do credor ou no local contratualmente estipulado para sua entrega.

Além disso, o juízo entendeu que, ainda que se admitisse a existência de eventual saldo remanescente da obrigação, não se verificava demonstração suficiente da probabilidade do direito invocado, pois a concessão de medida liminar de busca e apreensão ou de sequestro fundada em alienação fiduciária exigiria prova inequívoca da constituição do devedor em mora, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969 e da Súmula 72 do STJ. Considerou que a própria agravante reconheceu na petição inicial que não promoveu a notificação extrajudicial do devedor, e que a urgência alegada não teria o condão de afastar requisito legal expressamente previsto para a configuração da mora, especialmente quando os documentos apresentados pelo agravado indicavam o cumprimento parcial e contemporâneo da obrigação.

A agravante alegou que, em 17/09/2025, o agravado Carlos Cesar Ramires, com o aval dos agravados Zilda Cirino Leme Ramires e Augusto Cesar Ramires, emitiu em seu favor a Cédula de Produto Rural (CPR) no DIP CMO-17.25.26.27, por meio da qual se comprometeu a entregar 42.454,17 sacas de soja de 60 kg cada, correspondente a 2.547.250,2 kg do produto, em grãos, a granel, da safra 2025/2026, com vencimento em 30/01/2026. Como garantia da operação, foi pactuada alienação fiduciária de grãos, recaindo sobre a mencionada quantidade de soja a ser colhida em uma área de 944 hectares.

Sustentou a agravante que a CPR foi devidamente registrada no 1o Serviço Registral de Comodoro-MT, sob o registro no 18.253 do Livro 03 - Registro Auxiliar, e que o produto deveria ter sido depositado em seu nome, no local de eleição, qual seja, AMAGGI, localizado na Rodovia BR 364, s/n, na cidade de Campos de Julho/MT. Contudo, na data do vencimento (30/01/2026), o agravado Carlos Cesar Ramires teria entregue apenas 2.901,81 sacas de soja, correspondentes a 174.108,6 kg do produto, o que representa somente 6,83% do total ajustado, permanecendo inadimplido mais de 93% da obrigação.

A agravante argumentou que laudos técnicos e relatórios de monitoramento demonstravam que a colheita já estava em curso desde 29/01/2026, e que, na data de 04/02/2026, já havia sido colhido aproximadamente 130 hectares, equivalentes a 11,30% da área total. Além disso, a vistoria técnica estimou produtividade média de 50 a 55 sacas/ha na área já colhida, totalizando aproximadamente 6.825 sacas, porém apenas 2.901,81 sacas foram depositadas a favor da agravante, evidenciando forte indicativo de desvio de produção.

Em manifestação, o agravado CARLOS CESAR RAMIRES alegou, preliminarmente, a ausência de constituição em mora e a inadequação da via eleita. Sustentou que a constituição em mora do devedor é requisito para a busca e apreensão, conforme artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, e que a própria CPR, em sua cláusula 16, estipula a prévia notificação extrajudicial para comprovação da constituição em mora e promoção da busca e apreensão. No mérito, afirmou que houve entrega de produto após o ajuizamento da demanda, conforme comprovantes juntados nos autos originários, que demonstrariam a entrega de produto em numerário bem maior daquele informado pela agravante.

Em decisão monocrática, deferi parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar o sequestro da quantia de 39.552,36 sacas de soja de 60 kg cada, correspondente a 2.373.141,60kg do produto, em grãos, a granel, da safra 2025/2026, plantada em área de 944ha, composta pelos imóveis rurais Fazenda Itaúba - Área A e Fazenda Itaúba - Área B, ficando a agravante na qualidade de fiel depositária dos grãos, os quais somente poderiam ser alienados por ela após o julgamento do presente recurso.

Devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de ID 361196394.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
DIPAGRO LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Comodoro/MT que, nos autos da
tutela cautelar de urgência em caráter antecedente (processo n. 1000379-89.2026.8.11.0046), indeferiu o sequestro de 39.552,36 sacas de soja de 60 kg cada, correspondente a 2.373.141,60kg do produto
, em grãos, a granel, da safra 2025/2026, vinculadas à Cédula de Produto Rural – CPR n.o DIP CMO-17.25.26.27 emita por
CARLOS CESAR RAMIRES
.

A controvérsia central do presente agravo de instrumento reside na análise da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, consistente no sequestro de grãos de soja vinculados à Cédula de Produto Rural (CPR) emitida pelo agravado em favor da agravante.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, é necessário estabelecer com precisão a natureza jurídica da medida pleiteada pela agravante. Diferentemente do que entendeu o magistrado de primeiro grau, não se trata de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/69, mas sim de tutela cautelar antecedente com pedido de sequestro, prevista nos artigos 301 e 305 do Código de Processo Civil.

O sequestro, como medida cautelar, tem por finalidade a apreensão de bens determinados que sejam objeto de disputa, visando preservá-los até que se decida definitivamente sobre sua propriedade ou posse. Para sua concessão, exige-se a demonstração da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Nesse contexto, a exigência de prévia constituição em mora do devedor, requisito específico para a ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária (Súmula 72 do STJ), não se aplica automaticamente ao caso em análise, pois se trata de medida cautelar com finalidade conservativa, e não satisfativa.

A
probabilidade
do direito, no caso concreto, manifesta-se de forma inequívoca pela
Cédula de Produto Rural
(CPR n.o DIP CMO-17.25.26.27 – Id. 353145892), título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, III, do CPC e da Lei no 8.929/1994, que regulamenta especificamente esse instrumento de crédito rural. Conforme documentado nos autos, o título foi regularmente emitido pelo agravado
CARLOS CESAR RAMIRES
, com o aval dos demais agravados e devidamente registrado no Cartório de 1o Serviço Registral de Comodoro /MT (Registro no 0000018253), conforme certidão positiva juntada aos autos (ID 353145893), conferindo-lhe eficácia e publicidade.

A CPR consubstancia obrigação de entrega de coisa incerta (gênero e quantidade determinados), qual seja: 42.454,17 sacas de
SOJA granel
para exportação, da
safra 2025/2026
, oriunda de plantios pendentes ou em vias de formação nas áreas situadas nos seguintes imóveis: A)
FAZENDA ITAUBA – ÁREA A
, matrícula no. 14.965 de propriedade de Agropecuária Renascer Ltda; B)
FAZENDA ITAUBA – AREA B
, matrícula no. 14966, de propriedade da Agropecuária Renascer Ltda, tendo como avalistas os agravados, e
fiel depositário o agravado
CARLOS CESAR RAMIRES
.

Os agravados informaram, ao magistrado de primeiro grau, que a colheita iniciou na data de
29/01/2026,
mais precisamente em
1o de fevereiro de 2026
. Justificando que a demanda cautelar foi ajuizada pelo agravante em
06/02/2026
, cinco dias após o início da colheita, restando evidentes pelos romaneios apresentados, que não houve tempo hábil para cumprimento integral da obrigação.

Ressai da petição dos agravados os seguintes comprovantes/romaneio de entrada, em nome da Agravante:

·

1o emitido em
30/01/2026
, NF 3980, na porção de
45.000 kg
de soja; no valor de R$ 81.540,00;

·

2o emitido em
03/02/2026
, NF 4002, na porção de
35.000 kg
; de soja; no valor de R$ 63.420,00;

·

3o emitido em 04/02/2026, NF 4013, na porção de
35.000 kg
, de soja; no valor de R$ no valor de R$ 63.420,00;

·

4o emitido em 06/02/20226, NF 4052, na porção de
35.000 kg
, de soja; no valor de R$ no valor de R$ 63.420,00; e

·

5o emitido em 08/02/2026, NF 4090, na porção de
25.000 kg
, de soja; no valor de R$ 45.300,00.

Nesse contexto, decidiu o magistrado de primeiro grau pelo indeferimento do sequestro, pelos seguintes fundamentos que:

A autora pleiteia a concessão de medida de sequestro sobre a produção de soja vinculada à CPR, com fundamento na necessidade de assegurar o adimplemento da obrigação de entrega do produto.

Entretanto, à luz dos elementos constantes dos autos, não se encontram presentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC.

Inicialmente, observa-se que a tutela cautelar de sequestro possui natureza instrumental, destinando-se a resguardar a utilidade de eventual execução futura mediante a preservação do bem objeto da obrigação. Tal providência, contudo, pressupõe a existência de risco concreto de frustração do direito alegado.

No caso em exame, os documentos juntados pelo Requerido, especialmente os romaneios de entrada emitidos pela empresa AMAGGI, indicam que a soja objeto da obrigação vem sendo entregue no local contratado, conforme previsto na cláusula 7a da CPR.

Se o produto está sendo regularmente depositado no local indicado contratualmente para recebimento, não se evidencia risco concreto de desvio ou dissipação da produção que justifique a adoção de medida constritiva de natureza excepcional.

Logo, em relação à quantidade já entregue, verifica-se a perda superveniente do objeto da tutela pretendida, uma vez que não se mostra razoável determinar a apreensão judicial de bens que já se encontram à disposição do credor ou no local contratualmente estipulado para sua entrega.

Por outro lado, ainda que se admita a existência de eventual saldo remanescente da obrigação, não se verifica, no presente momento processual, demonstração suficiente da probabilidade do direito invocado.

Com efeito, a concessão de medida liminar de busca e apreensão ou de sequestro fundada em alienação fiduciária exige prova inequívoca da constituição do devedor em mora. Nesse sentido, o art. 3o do Decreto-Lei no 911 de 1969 e o entendimento consolidado na Súmula 72 do STJ estabelecem que a comprovação da mora é requisito indispensável para o deferimento da medida constritiva.

No caso concreto, a própria autora reconhece na petição inicial que não promoveu a notificação extrajudicial do devedor, buscando justificar a ausência dessa providência sob o argumento de urgência da medida.

Entretanto, a urgência alegada não tem o condão de afastar requisito legal expressamente previsto para a configuração da mora, especialmente quando os documentos apresentados pelo Requerido indicam o cumprimento parcial e contemporâneo da obrigação.

A ausência de notificação extrajudicial válida, seja por meio de cartório de títulos e documentos, seja por protesto do título, impede o reconhecimento seguro da mora do devedor e, por consequência, afasta a probabilidade do direito necessária ao deferimento da tutela liminar.

Somada à comprovação de entregas parciais do produto, tal circunstância também enfraquece a alegação de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

Diante desse quadro, não se mostram presentes, ao menos neste momento processual, os requisitos legais necessários à concessão da medida cautelar postulada.

Ante o exposto,
julgo prejudicados
os embargos de declaração opostos pelo Requerido (ID. 223263568) e pela Requerente (ID. 224105802), em razão da perda superveniente do objeto decorrente da decisão proferida pelo egrégio Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento no 1006958-94.2026.8.11.0000, que determinou a apreciação da tutela de urgência por este Juízo.

No mérito da medida cautelar,
indefiro o pedido de tutela de urgência consistente no sequestro da produção agrícola
, diante da perda superveniente do interesse quanto à parcela do produto já entregue voluntariamente, da ausência de comprovação da mora do devedor e da inexistência de elementos que evidenciem risco concreto de desvio da produção.

Considero a parte requerida citada em razão do comparecimento espontâneo aos autos, nos termos do art. 239, §1o, do CPC.

Intime-se a autora para que, no prazo de
30 (trinta) dias
, promova a emenda da petição inicial, convertendo o presente feito em ação principal adequada, seja ela executiva, monitória ou de cobrança, com a correspondente adequação do pedido e dedução das quantidades ou valores eventualmente já adimplidos, nos termos do art. 308 do CPC, sob pena de extinção do processo.

Cientifique-se
o r. Relator do Agravo de Instrumento no 1006958-94.2026.8.11.0000 acerca da presente decisão, encaminhando-se cópia desta por meio do sistema eletrônico.

Não obstante as alegações dos agravados que culminaram no indeferimento do sequestro, a CPR em questão consubstancia obrigação de entrega de coisa incerta (gênero e quantidade determinados), qual seja: 42.454,17 sacas de soja a granel para exportação, da safra 2025/2026, oriunda de plantios pendentes ou em vias de formação nas áreas situadas nos imóveis rurais Fazenda Itaúba - Área A e Fazenda Itaúba - Área B, tendo como avalistas os demais agravados e fiel depositário o agravado Carlos Cesar Ramires.

Como garantia da operação, foi pactuada alienação fiduciária de grãos, recaindo sobre a mencionada quantidade de soja a ser colhida em uma área de 944 hectares. Essa garantia fiduciária, devidamente registrada, confere à agravante direito real sobre a produção, o que reforça a plausibilidade de seu direito à preservação do bem dado em garantia.

Outrossim, diverso do entendimento do juízo de origem, compreendo que o inadimplemento da obrigação se revela incontroverso nos autos, na medida em que conforme documentado, da obrigação de entregar
42.454,17 sacas de soja
,
foram entregues apenas 2.901,81 sacas
, correspondentes a
174.108,6 kg do produto
, o que representa somente
6,83% do total ajustado
,
permanecendo inadimplido mais de 93% da obrigação
.

Os agravados alegam que existiram entregas posteriores, conforme romaneios apresentados nos autos originários, que totalizariam
175.000 kg de soja
. Contudo, mesmo considerando essas entregas adicionais, o percentual de cumprimento da obrigação permanece ínfimo frente ao total pactuado, não descaracterizando o inadimplemento substancial.

A alegação dos agravados de que as condições climáticas adversas teriam dificultado a colheita não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos. Ao contrário, os laudos técnicos e relatórios de monitoramento demonstram que a colheita estava em curso desde 29/01/2026, e que, na data de 04/02/2026, já havia sido colhido aproximadamente 130 hectares, equivalentes a 11,30% da área total.

Mais relevante ainda é a constatação de que a vistoria técnica (Id. 353145894), estimou-se a produtividade média de 50 a 55 sacas/ha na área já colhida, totalizando aproximadamente
6.825 sacas, porém, apenas 2.901,81 sacas foram depositadas a favor da agravante
, evidenciando forte indicativo de desvio de produção. De igual modo, o relatório de monitoramento datado de 05/02/2026 (Id. 353145896) reforça essa conclusão ao registrar a utilização de três colhedeiras e fluxo médio de cinco caminhões/dia, mas com apenas quatro cargas entregues até a data do relatório. Menciona ainda a identificação de caminhão na estrada "sem nota", que não informou o destino, apenas afirmou que "não era na Amaggi", além de registrar a saída de caminhão sem sinalização de chegada do grão ao destino esperado.

Esses elementos probatórios, analisados em conjunto, demonstram com clareza não apenas o inadimplemento da obrigação, mas também indícios concretos de desvio da produção vinculada à garantia fiduciária, o que reforça a probabilidade do direito invocado pela agravante, qual seja, o sequestro de 39.552,36 sacas de soja de 60 kg cada, correspondente
a 2.373.141,60kg
do produto, em grãos, a granel, da safra 2025/2026, visto que
foram entregues tão somente 175.000,00 kg
.

A jurisprudência é firme no sentido de que a inadimplência de CPR autoriza a concessão de medidas acautelatórias:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SEQUESTRO DE GRÃOS DE SOJA – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – REQUISITOS PREENCHIDOS –NATUREZA PERECÍVEL E FÁCIL LOCOMOÇÃO DOS BENS – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – RECURSO PROVIDO O sequestro é uma medida cautelar destinada à apreensão de bens específicos disputados por duas ou mais partes, com o objetivo de preservá-los até que se decida sobre sua propriedade ou posse. Para a concessão do sequestro, é necessário que: (1) o bem disputado seja determinado, (2) haja probabilidade do direito alegado, e (3) exista perigo de dano pelo atraso da decisão. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10156972720248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 20/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2024)

EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – ARRESTO DA SOJA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA MEDIANTE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.
In casu, os requisitos restaram evidenciados, diante do inadimplemento da obrigação, aliado ao fato de que se trata de produto perecível,
que pode rapidamente perder a qualidade, além da possibilidade de a parte requerida comercializar os grãos com terceiros, e acarretar considerável prejuízo à parte autora, autorizando o deferimento do arresto dos grãos na quantidade avençada, mediante a prestação de caução. (TJ-MT - AI: 10011484620238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

O perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo também está demonstrado, pela descontinuidade do pagamento, visto que a última Nota Fiscal foi emitida em 08/02/2026.

Tais circunstâncias evidenciam o
risco iminente e concreto
de que a produção seja integralmente colhida, comercializada ou desviada, tornando ineficaz qualquer medida judicial posterior. Os documentos apresentados pelo agravante: Laudo de vistoria técnica (Id. 353145894); Boletim de Monitoramento (Id. 353145895) e relatório de monitoramento (Id. 353145896).

Os grãos de soja e milho são bens fungíveis e de fácil dissipação, podendo ser rapidamente comercializados ou consumidos, o que dificulta ou impossibilita sua recuperação posterior. Durante esse período, toda a safra pode ser colhida e dissipada, tornando inútil a tutela jurisdicional. Assim, resta plenamente caracterizado o
periculum in mora
, justificando a concessão da medida de sequestro.

No caso concreto,
a medida de sequestro recai sobre grãos que constituem o próprio objeto da obrigação inadimplida, não se tratando de constrição sobre patrimônio diverso ou alheio à relação jurídica
. Ademais, a medida visa garantir apenas a quantidade de grãos correspondente ao débito vencido, nos termos da CPR, não havendo excesso manifesto.

Importante registrar, que o agravado CARLOS CESAR RAMIRES, em sua manifestação (Id. 353647371), arguiu que a agravante não deteria preferência absoluta sobre a produção agrícola vinculada à CPR n.o DIP CMO-17.25.26.27, porquanto, existiriam credores fiduciários registrados em graus anteriores nas matrículas dos imóveis — indicando o Sr.
Ronie Jacir Thomazi
em primeiro grau e o
Banco do Brasil
em segundo grau —, ocupando a agravante
DIPAGRO LTDA
apenas a terceira posição na ordem de preferência.

O argumento, contudo, não tem o condão de obstar a concessão da presente medida cautelar. Isso porque o sequestro, como medida de natureza estritamente conservativa e instrumental, não implica adjudicação, entrega ou transferência dos grãos à agravante, tampouco define, neste momento processual de cognição sumária, a ordem de preferência entre os credores concorrentes — matéria reservada à fase de satisfação do crédito, a ser apreciada com cognição exauriente na ação principal.

O que a medida assegura, tão somente, é a preservação física dos grãos vinculados à garantia fiduciária, impedindo sua dissipação, comercialização clandestina ou desvio irreversível enquanto não sobrevier decisão definitiva sobre o direito material controvertido. Demais disso, a alegação de preferência registral anterior, além de não ter sido documentalmente comprovada nos autos do presente agravo — a certidão do 1o Serviço Registral de Comodoro/MT (Id. 353145893) não registra os títulos anteriores invocados pela defesa —, é matéria cuja apuração demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária que norteia o juízo de verossimilhança próprio das tutelas de urgência, razão pela qual sua análise definitiva fica diferida para a ação principal, nos termos do art. 309 do CPC, sem prejuízo de que, naquela sede, sejam apurados e observados os eventuais direitos dos credores preferenciais sobre o produto sequestrado.

Reforça essa conclusão, o art. 18 da Lei n.o 8.929/1994, que regula especificamente a Cédula de Produto Rural e estabelece que os bens vinculados à CPR não estão sujeitos a penhor, arresto, sequestro, penhora ou qualquer ato de constrição judicial em favor de outros credores do emitente, o que confere ao credor cedular proteção legal específica sobre a produção vinculada à garantia, reforçando a probabilidade do direito da agravante e afastando, ao menos neste juízo cautelar de cognição sumária, a eficácia de eventuais pretensões concorrentes de terceiros sobre os mesmos grãos.

Por fim, é importante ressaltar que as medidas liminares de natureza cautelar ou antecipatória são conferidas mediante cognição sumária e avaliação de verossimilhança. Por não representarem pronunciamento definitivo a respeito do direito reclamado na demanda, são medidas suscetíveis de modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final (CPC, art. 296).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do

agravo de instrumento
,
e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e conceder a tutela cautelar de urgência, determinando o sequestro da quantia de 39.552,36 sacas de soja de 60 kg cada, correspondente a 2.373.141,60kg do produto, em grãos, a granel, da safra 2025/2026, plantada em área de 944ha, composta pelos imóveis rurais Fazenda Itaúba - Área A e Fazenda Itaúba - Área B, ficando a agravante na qualidade de fiel depositária dos grãos, os quais
somente
poderão ser por ela alienados após o trânsito em julgado da ação principal a ser oportunamente ajuizada nos termos do art. 308 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026